Tribunal: TJSP
Processo: 2038818-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Reparação de Danos. Inconformismo da agravante contra decisão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Relação Consumerista. Inaplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor. Ausência de requisito essencial para se enquadrar na referida lei, a teor do que prevê o artigo 2o do Código de Defesa do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Reparação de Danos. Inconformismo da agravante contra decisão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Relação Consumerista. Inaplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor. Ausência de requisito essencial para se enquadrar na referida lei, a teor do que prevê o artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor. No mais, não há que se aplicar a teoria finalista mitigada, na medida em que não constam nos autos elementos que indiquem a existência de hipossuficiência técnica, econômica e Jurídica, o que em nenhuma hipótese pode ser presumido. Assim, a agravada não é destinatária final do serviço, posto utilizar-se dos serviços da agravante para utilização no empreendimento imobiliário. Neste aspecto, não há que se presumir a situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência. A matéria deverá ser deduzida pela regra prevista no Código Civil, aplicando-se no caso vertente o que dispõe o artigo 421. Neste aspecto, o ônus da prova cabe à agravante, devendo produzir provas de fatos constitutivos do direito alegado. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.